Tribunal: TJDFT
Processo: 0723008-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. absolvição ou desclassificação. impossibilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECurso CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais, para os laudos periciais, mídias e auto de apresentação e apreensão, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, pelo que inviáveis as teses de absolvição e desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, do referido diploma legal.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, merecendo, portanto, credibilidade.
3. Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com circunstância judicial analisada em seu desfavor, correta a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.